Tribunal: CARF
Processo: 10283.004127/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004127/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
BRASIL MOVIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE STF No 08.
As contribuições previdenciárias, assim como os demais tributos, sujeitam-se
aos prazos decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional, restando
fulminados pela decadência os créditos tributários lançados cuja ciência do
contribuinte tenha ocorrido após o decurso do prazo quinquenal legalmente
previsto.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional (CTN).
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004127/2007-15
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para afastar a exigência fiscal até a competência 6/2002,
inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 176/183) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
151/160, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NLFD – DEBCAD no 37.098.916-3, lavrado em 15/6/2007, no montante de R$
68.517,18, já incluídos multa e juros (fls. 5/40), acompanhado do Relatório de Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito NFLD no 37.098.916-3 (fls. 46/50), relativo às contribuições devidas à
Seguridade Social a cargo da empresa, sobre o total de remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, no período de apuração de 1/2002 a 31/10/2006 e também
correspondentes às contribuições retidas do segurado contribuinte individual a partir de 4/2003,
cujos recolhimentos não foram comprovados, em período posterior à GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 153):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.098.916-3, contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 42/46, refere-se à contribuição
social incidente sobre o total das remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais, assim como às contribuições retidas por esses segurados, no valor
consolidado com juros e multa à época do lançamento de R$68.517,18 (sessenta e oito
mil, quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos), consolidado em 15/06/2007,
correspondente ao período 02/2002 a 10/2006 (intermitente). Diz repeito (sic) aos
estabelecimentos matriz e filial, CNPJ n° 84.489.996/0002-11.
2. O presente crédito é constituído dos seguintes levantamentos:
2.1 — CI — Contribuinte Individual — declarado em GFIP: possui como fato
gerador as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais (autônomos).
Essas remunerações foram obtidas mediante o confronto entre GFIP e notas fiscais
avulsas fornecidas pela notificada. Período: 08/2003. Refere-se à matriz;
2.2 — Cl2 — Contribuinte Individual — não declarado em GFIP: possui como fato
gerador as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais (pro-
labore/diretores). Essas remunerações foram obtidas mediante exame da folha de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

pagamento. Apresenta também corno fato gerador as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais (autônomos), obtidas por meio de GFIP e cujos débitos foram
originados da retenção de 11% (onze por cento) do contribuinte individual, não sendo
efetuado o desconto pela empresa. Período: 05/2004, 03/2006 a 05/2006. Refere-se à
filial;
2.3 — RC — Registro Contábil referente aos contribuintes individuais pessoa
física — não declarado em GFIP: tem por fato gerador o registro contábil da
remuneração de Prestadores de serviços — Pessoa física, cujos valores foram obtidos
pela diferença entre o valor total registrados nas contas de despesas/custo e o valor total
de contribuintes individuais informados na GFIP da matriz e da filial. Os registros
contábeis foram efetuados nas seguintes contas: Serviços Prest PF Logística, Serviços
Prest Operações Bike Manaus, Serviços Prest PF Adm Financeira, Serviços Prestados
PF Operação Adm Manaus, Serviços Prest PF Expedição Manaus, Serv. Terc. PF
Logística, Serv. Terc. PF Operação Bike, Serv. Terc. PF Fosfato Pintura, Serviços
Prestados PF (Centro de custo Operações Peças São Paulo, Presidência
Superintendência, Logística, Operação Biclita Manaus, Operação Moto Manaus),
Serviços de Terceiros (Centro de custo Assistência Técnica Fitness, Fosfato Pintura,
Operaçãos fabril Manaus, Operações bicicletas Manaus), dentre outras, que foram
discriminadas como serviço Pessoa Física na contabilidade. A Fiscalização discriminou
o valor total registrado nessas contas, na coluna "VR. TOTAL SALDO CONTAS REG
CONTÁBIL (PESSOA FÍSICA)", da planilha de fls. 44 dos autos. Período de 01/2002 a
10/2006. Refere-se à matriz.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 2/7/2007 (AR fls. 106/107) e
apresentou sua impugnação em 1/8/2007 (fls. 111/126), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 153/154):
Da Preliminar
4. Pede a nulidade do crédito previdenciário em questão, tendo em vista que os fatos
geradores lançados no período de 01/2002 a 07/2002, ocorreram mais de cinco anos
antes da cientificação da presente notificação. Dessa forma, alega que se configurou a
extinsão (sic) definitiva do crédito, pela homologação tácita do procedimento da
impugnante. Fundamenta-se no § 4o, do artigo 150 c/c o inciso VII do artigo 156, do
Código Tributário Nacional – CTN.
Mérito
5. Pede o cancelamento da presente Notificação, haja vista que os pagamentos teriam
sido efetuados a pessoas jurídicas, cujos valores não se constituiriam base de incidência
de contribuição previdenciária. Em sua peça contestatória, confeccionou uma planilha
com o intuito de demonstrar o valor dos pagamentos realizados à pessoa jurídica;
6. Apesar de a Fiscalização ter considerado como Seguro Acidente do Trabalho a
alíquota 3%, aplica-se o percentual de 1% relativo às remunerações pagas pelo
estabelecimento filial, que tem atividade prepoderante (sic) de cunho administrativo
(sic). Explica que o INSS não poderia impor o recolhimento da contribuição de SAT
com alíquota correspondente ao grau de risco apurado com base na atividade da
empresa como um todo, e sim, utilizar a alíquota relativa à atividade prepoderante (sic)
em cada unidade cadastrada no CNPJ. Transcreve várias jurisprudências com a intenção
de comprovar o que alega;
7. Que seria ilegal a cobrança pelo INSS da contribuição destinada ao INCRA, posto
que a Lei n° 8.212/91 não relacionou tal instituto como entidade beneficiada pelo
custeio da Seguridade Social, diferentemente do que fez com demais órgãos do sistema.
Relaciona vasta jurisprudência com a finalidade de consubstanciar seus argumentos.
Informa que esta Instituição estaria impedida de cobrar a contribuição ao INCRA pois
demandou e obteve tutela judicial sobre a matéria por meio do processo n°
2006.61.000029479, que tramita na 23a Vara Federal do Estado de São Paulo;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

8. Por fim, solicita a realização de perícia para verificação e demonstração da incorreção
da presente Notificação, designando para tanto, seu contador. Ressalva seu direito de
apresentar novas provas, com o objetivo de infirmar integralmente a exigência fiscal.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 14 de dezembro de 2007, no acórdão no
01-10.054 (fls. 151/160), julgou o lançamento procedente em parte, excluindo, por nulidade, o
levantamento C12 - CONTRIB INDIVIDUAL NÃO DECLARADO, mantendo os demais
levantamentos, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR (fls.
161/164), passando o valor do débito de R$ 68.517,18 (sessenta e oito mil, quinhentos e
dezessete reais e dezoito centavos) para R$ 67.900,65 (sessenta e sete mil, novecentos reais e
sessenta e cinco centavos), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 151/152):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2006
NFLD
N°
37.098.916-3.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RETENÇÃO.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DECADÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DE
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA MORATÓRIA.
NULIDADE.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
segurados contribuintes individuais.
De acordo com o Art. 4o, da Lei n° 10.666/2003, fica a empresa, a partir de abril de
2003, obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n°
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, inclusive constituído de provas dos fatos
geradores lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais previdenciárias é de 10
anos, fixado em lei ordinária federal, sendo distinta da competência para fixação de
norma geral pelo CTN.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Constitui vício formal a classificação incorreta do documento, importando em aplicação
de multa moratória sem a redução de cinquenta por cento estabelecida no §4o do artigo
35 da lei n° 8.212/91. Nulidade do levantamento Cl2 – CONTRIB INDIVIDUAL
NÃO DECLARADO.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 13/2/2008 (AR de fls.
174/175) e interpôs recurso voluntário em 14/3/2008 (fls. 176/183), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, em síntese a seguir reproduzidos:
PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Como já se acentuou em impugnação, a propriedade da classificação da contribuição à
previdência social como tributo é assente na jurisprudência judicial pátria. Veja-se, p.
ex., o REsp 841.018, de cuja ementa se extrai:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

3. As contribuições previdenciárias têm natureza tributária e, sendo assim, o
prazo para constituir o crédito tributário é de cinco anos, a contar do primeiro
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor
do art 173 do CTN. A jurisprudência deste Tribunal revela-se uníssona em
admitir o prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito fiscal.
(EREsp n° 408617/SC, Rel. Mm. João Otávio de Noronha, DJ de 06/03/2006)"
(Relator Ministro José Delgado, DJ 02.04.2007, p. 251)
Assim sendo, o prazo de homologação tácita previsto no CTN se aplica também às
contribuições previdenciárias.
(...)
Imperativo, pois, suscitar a preliminar de homologação tácita do lançamento, uma vez
que os fatos geradores caracterizados entre janeiro de 2002 e julho de 2002, objeto da
notificação de lançamento de débito, ocorreram mais de cinco anos antes da
cientificação da autuação aqui impugnada. Por conseguinte, configurou-se a extinção
definitiva desse crédito tributário, pela homologação tácita do procedimento da
Impugnante, conforme dispõe o § 4° do artigo 150, combinado com o inciso VII do
artigo 156, ambos do Código Tributário Nacional.
MÉRITO
No mérito, foram trazidos junto com a impugnação documentos probatórios que
confirmam as alegações da Recorrente no sentido de que os pagamentos em questão
foram feitos a pessoas jurídicas por serviços prestados sem incidência de contribuição
previdenciária (fls 117/137).
Pleiteia-se, portanto, a reforma do decisum, com a reconsideração das provas acostadas,
que vêm novamente aos autos nas cópias anexas, pois o mero equívoco escriturai não
tem o condão de alterar a natureza dos contratos e a qualidade dos contratados.
No caso, como os pagamentos questionados foram efetuados a pessoas jurídicas,
nenhuma contribuição previdenciária era devida, nem cabia qualquer inserção nas
GFIPs.
Os documentos anexados à impugnação (doc.s ns. 117/137) são suficientes para a
comprovação dos fatos e cancelamento da autuação.
A Recorrente reproduz a tabela apresentada na impugnação, para facilidade de
referência:

PEDIDO
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

A Impugnante pede seja sua peça recursal aceita e apreciada pelo Egrégio Segundo
Conselho de Contribuintes, para que o lançamento tributário ora sob escrutínio seja
cancelado, tendo em vista as razões preliminares e de mérito acima explicitadas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A lide no presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos:
preliminarmente arguiu a decadência do lançamento quanto aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2002 e julho de 2002, nos termos do disposto no § 4o do artigo 150, combinado com o
inciso VII do artigo 156 do CTN e no mérito afirmou que os documentos probatórios trazidos
com a impugnação confirmam que os pagamentos foram feitos à pessoas jurídicas por serviços
prestados sem incidência de contribuição previdenciária.
Preliminar de Decadência
No que se refere à decadência, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de1991, editando a Súmula
Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Resta evidente a inaplicabilidade do artigo 45 da Lei 8.212 de 1991 para amparar
o direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que
equivale a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se
aos artigos 150, § 4o e 173, inciso I da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de afastar a aplicação cumulativa do
artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I, definiu que o dies a quo para a decadência nos casos
de tributos sujeitos ao lançamento por homologação somente será aquele da data do fato gerador
quando o contribuinte tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser
aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 156, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada a Súmula no
99, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF, cujo teor transcreve-se a
seguir:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o Fisco inicie a
atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento de ofício,
tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros integralmente não
adimplidas. No caso concreto, e examinando-se todos os lançamentos efetuados em face do
sujeito passivo, é possível concluir que houve o recolhimento parcial das contribuições lançadas
(fls. 20/23). Logo, como a ciência do lançamento ocorreu em 2/7/2007 (fls. 106/107), estão
decaídas as competências de 1/2002 a 6/2002, ante o transcurso de prazo superior a cinco anos
do fato gerador até o lançamento.
Mérito
Ao contrário do afirmado pelo contribuinte não foram apresentados, tanto em sede
de impugnação como na fase recursal, os alegados documentos probatórios que comprovariam
que os pagamentos foram efetuados a pessoas jurídicas por serviços prestados sem incidência de
contribuição previdenciária, uma vez que nas mencionadas fls. 117/137 da numeração original,
estão anexas cópias dos seguintes documentos: instrumento de procuração e documentos de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004127/2007-15

identificação (fls. 117/121 e pág. PDF 127/131) e atas de reunião do conselho de administração
(fls. 122/137 e pág. PDF 132/147). Pertinente a transcrição do seguintes excertos do acórdão
recorrido (fls. 157/158):
(...)
20. Sendo assim, é dever da autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador e a identidade da matéria fática com o tipo legal, e ao sujeito passivo incumbe
comprovar os fatos modificativos, no caso de erro na apuração da base de cálculo,
extintivos, no caso de recolhimento de parte da exação ou de sua totalidade, ou
impeditivos do direito da Fazenda, este último no caso de concessão de isenção das
contribuições previdenciárias patronais.
(...)
25. Logo, estando a NFLD pautada em documentos contábeis, cujos lançamentos, pela
sua natureza, caracterizam o pagamento de remunerações a contribuintes individuais,
sobre as quais incidem contribuições previdenciárias, na forma disposta na Lei n°
8.212/1991, cabe a empresa, no caso em lide, a comprovação da não ocorrência desses
fatos, quando do momento da fiscalização ou quando da utilização do prazo de defesa
concedido, por meio de documentos incontestes capazes de ilidir os fatos geradores
apontados.
26. Ocorre que, no presente caso a empresa não apresentou provas a que se refere o
inciso III do art 7o da Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007 e o parágrafo único do art.
17 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, limitando-se a alegar que os valores lançados
referem-se a pagamentos realizados a pessoas jurídicas. Ora, uma vez de posse dos
documentos contábeis que originaram o lançamento poderia comprovar por meio de
documentos de caixa ou outros incontroversos a existência de fatos modificativos, ou
seja, comprovar erro na apuração da base de cálculo, de forma a descaracterizar o
lançamento.
(...)
Com o recurso o contribuinte novamente apenas apresentou alegações genéricas
desacompanhadas de qualquer elemento comprobatório, não se desincumbindo do ônus
probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em acolher parcialmente a preliminar de decadência
para afastar a exigência fiscal até a competência 6/2002, inclusive. No mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital